Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-13.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBRIAGUEZ. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime do art. 217-A, §1o, do Código Penal, impondo-lhe pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e (ii) estabelecer se o regime inicial fixado deve ser alterado para modalidade menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de corpo de delito, prontuário médico e declarações da vítima colhidas sob contraditório. A ausência de sinais físicos específicos não invalida os demais elementos que indicam ato libidinoso, pois vestígios podem desaparecer com o tempo ou nem mesmo se produzir.
4. Nos crimes sexuais, muitas vezes cometidos às escondidas e até mesmo sem deixar vestígios, ganha especial relevo a palavra da vítima.
5. A autoria se revela evidenciada pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações coerentes, firmes e convergentes da vítima, de sua irmã e de testemunha presencial. A vítima descreveu despertar despida ao lado de pessoa desconhecida, distante do local da festa, sem memória do trajeto, e posteriormente apresentou dores e secreção vaginal compatíveis com violação sexual. A narrativa da vítima encontra apoio no prontuário médico e no laudo pericial, que indicaram dor perianal, corrimento e marcas corporais. Tais indícios corroboram a incapacidade da vítima de resistir, decorrente de estado avançado de embriaguez, circunstância que caracteriza a vulnerabilidade prevista no §1o do art. 217-A do CP.
6. Sendo o réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, não há fundamentação idônea para regime mais severo. Diante disso, cabe a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1) “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos documentais e testemunhais, possui elevada força probatória nos crimes sexuais”; 2) “A vulnerabilidade decorrente de embriaguez que impede a vítima de oferecer resistência caracteriza o crime do art. 217-A, §1o, do Código Penal”; 3) “Pena fixada em exatamente 8 anos, sendo o réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, não autoriza regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal”;

Dispositivos relevantes citados: art. 217-A, §1o, do Código Penal; art. 33, §2o, “a” e “b”, do Código Penal; art. 312 do CPP; arts. 44 e 77 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418349, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 2095514, 2a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 2072457, 2a Turma Criminal.